Tribunal: TJBA
Processo: 8029988-75.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029988-75.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZA TELMA ARCIERI LOPES

Advogado(s)
:

AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos com fundamento em suposta omissão no acórdão que rejeitou o apelo principal interposto pela parte embargante. A embargante alega que o julgado deixou de enfrentar argumentos relevantes para o deslinde da controvérsia.

II. Questão em discussão
2. Verifica-se que a controvérsia se restringe à existência, ou não, de omissão no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, e se há vício que justifique o acolhimento dos embargos, ou se a insurgência traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).
4. O acórdão embargado examinou de forma fundamentada a controvérsia, sendo desnecessária a análise exaustiva de todos os argumentos expendidos pelas partes.
5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1592147/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 31/08/2020).
6. É inadmissível a utilização de embargos de declaração
com a exclusiva finalidade de
prequestionamento quando ausente qualquer dos vícios legais (STJ, REsp 13.843/SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo).

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Não se conhece de embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A rediscussão do mérito da causa não se compatibiliza com a finalidade dos embargos declaratórios."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1592147/SP; STJ, REsp 13.843/SP; STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1.102.467/PR; Súmula 284/STF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
no
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº 8029988-75.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante
LUIZA TELMA ARCIERI LOPES
e embargada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Relator.